Tribunal: TJSP
Processo: 2013555-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013555-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante GABRIELA
DINIZ SILVEIRA RODRIGUES FERREIRA e Paciente EMANUEL HENRIQUE
PEREIRA BORGES, é impetrado MM. JUIZ TITULAR DA 1a VARA CRIMINAL DO
FORO DA COMARCA DE PERUÍBE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013555-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2013555-55.2020.8.26.0000
COMARCA: PERUÍBE 1a VARA CRIMINAL
PACIENTE: EMANUEL HENRIQUE PEREIRA BORGES
IMPETRANTE: GABRIELA DINIZ SILVEIRA RODRIGUES FERREIRA
VOTO No 48.520
Habeas Corpus
Liberdade provisória

Concedido o benefício em primeira instância
Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
GABRIELA DINIZ SILVEIRA RODRIGUES FERREIRA, em favor de EMANUEL
HENRIQUE PEREIRA BORGES, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal, da Comarca
de Peruíbe, que manteve sua prisão preventiva. Objetiva a liberdade provisória,
inocência, afirmando que “a única testemunha que supostamente reconhecera o
Paciente como autor do crime cujo depoimento embasava a édito prisional
asseverou em Juízo que jamais prestou as declarações constantes do termo de
fls. 57, não tendo procedido a qualquer tipo de reconhecimento do Inculpado,
bem como negando que tenha sido ele o autor do crime” (fl. 04). Alega, ainda,
fundamentação inidônea da r. decisão e ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar, excesso de prazo na instrução criminal, pois argumenta que o
paciente se encontra encarcerado desde novembro de 2017 (fls. 01/08).
Negada a liminar (fl. 792/793), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 797).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento de
que o feito perdeu seu objeto e, por isso, deve ser julgado prejudicado (fls.
800/801).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013555-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Conforme se extrai dos autos de origem, foi proferida
sentença, oportunidade em que o paciente foi absolvido com fundamento no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (Cf. fls. 734/736, dos autos
originários), cumprido alvará no dia seguinte (Cf. fls. 761/762, dos autos
originários).
Dessa forma, como o paciente já obteve o benefício
pleiteado, a impetração está prejudicada por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator